Tribunal: STF
Processo: Rcl 72343
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que sobrestou Recurso Extraordinário com base no Tema 1267, objeto do RE 1.450.100-RG.



    O reclamante narra “o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, irresignado com o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que, por unanimidade, deu provimento ao agravo em execução defensivo para conceder indulto ao apenado, interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal” (p. 4).



    Alega que “o reclamo ministerial apontou contrariedade ao artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, notadamente porque o aludido dispositivo legal veda a concessão de graça ao crime de tráfico ilícito de drogas, e contrariedade ao artigo 84, inciso XII, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido, em equivocada interpretação da aludida norma, desconsidera que, não obstante a competência privativa do Presidente da República para a concessão do indulto, a discricionariedade na eleição das circunstâncias condicionantes à obtenção do benefício, embora ampla, de natureza essencialmente política e atinente ao exercício da soberania estatal, não é um poder ilimitado e só é legítima quando operada a partir da conformidade constitucional, o que não ocorreu na hipótese, pois o indulto previsto pelo artigo 5º do Decreto nº. 11.302/2022 viola os princípios constitucionais da Separação dos Poderes (artigo 2º; artigo 48, VIII, CF; artigo 60, §4º, III; artigo 62, §1º, I, b; e artigo 68, §1º, II, todos da CF), da proporcionalidade e razoabilidade (artigo 1º, caput; e artigo 5º, LIV e XLI, todos da CF), da isonomia e da individualização da pena, assim como da Segurança Social/Pública (artigo 5º, caput, I e XLVI; artigo 6º, caput; e artigo 144, todos da CF)” (pp. 4-5).



    Aponta que “a Segunda Vice-Presidência dessa Corte, entretanto,  sobrestou o reclamo extremo interposto pelo Ministério Público tendo em vista o RE 1.450.100/DF (TEMA 1267 do STF), de acordo com a seguinte ementa” (p. 5).



    Sustenta que a referida decisão merece reforma, “já que inaplicável o Tema 1267 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para sobrestar o Recurso Extraordinário quando existente, além da tese de inconstitucionalidade do indulto, questão autônoma e independente que, por si só, impede a concessão do indulto e decide a questão, consoante o entendimento do STF, qual seja, a proibição de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada” (p. 7).



    Argumenta que, ao se considerar “que o artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal é claro ao vedar a concessão dos benefícios de graça ou anistia ao crime de tráfico ilícito de drogas, sustentou-se no recurso extraordinário a reforma da decisão também por esse fundamento, de modo que não deveria todo o recurso extraordinário restar sobrestado em razão do Tema 1.267 do STF” (pp. 8-9).



    Conclui ser impositivo “o provimento da presente reclamação, visto que flagrante a distinção (distinguishing) entre a tese a ser julgada – inconstitucionalidade, objeto do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF) – e a outra matéria existente no recurso – proibição de concessão de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada por contrariedade ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal” (p. 11).



    Requer “seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (p. 13).



    No mérito, requer “seja julgada procedente a presente reclamação,  para afastar a negativa de seguimento fundamentada na má aplicação do Tema 1267 do STF, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (p. 13).



    Solicitadas as informações à autoridade reclamada (eDOC 7, estas foram prestadas (eDOC 9).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)” 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que restaram atendidos ambos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois configurado o esgotamento das instâncias ordinárias e o equívoco na aplicação do tema 1267 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    Discute-se nos autos se a autoridade reclamada teria má aplicado o entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário 1.450.100/DF, da relatoria do Ministro Flávio Dino, Tema 1267 da Repercussão Geral, ao sobrestar o recurso extraordinário interposto pelo Parquet estadual, em caso de ré condenada pela prática de crime de tráfico de drogas. 



    Confira a ementa do julgado, em repercussão geral:



    “Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 



    1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    2. Repercussão geral reconhecida”.



     



    No presente caso, verifica-se que o 1º Juizado da 1ª Vara de Execução Criminal de Porto Alegre/RS deferiu o pedido de indulto apresentado pela ré, extinguindo a pena privativa de liberdade, nos termos seguintes:



    “Dessa forma, não havendo óbice para a concessão do indulto ao condenado por tráfico privilegiado, porquanto se trata de crime não equiparado a hediondo, defiro o pedido de indulto referente à condenação do processo n. 0529992-38.2010.8.21.0001 - ART 33, § 4, Lei de Drogas. 



    Por conseguinte, declaro extinta a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 107, inciso II, do Código Penal nos termos expostos”



    Em agravo de execução, a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão recorrida, em julgado assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.302/2022. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. Ausente a alegada inconstitucionalidade incidental do artigo 5º do Decreto n.º 11.302, de 22 de dezembro de 2022. Não há que se falar em abolitio criminis. Esta alcança o fato tipico, a pena e os efeitos da condenação. Diferentemente do indulto que recaí tão somente sobre a pena, atingindo os efetivamente condenados até a data prevista no decreto. As limitações constitucionais ao poder discricionário do Chefe do Executivo, quando do ato de indultar, referem-se ao tipo de crime, não trazendo nenhum outro controle ou exigência acerca da necessidade de ter o apenado cumprido parte da pena ou ter ele bom comportamento. Tais exigências resultavam da prática, da tradição, dos outros Chefes do Executivo. O indulto é um instrumento de política criminal, sujeito a critérios de conveniência de oportunidade. É o respeito a estes limites constitucionais que devem ser objeto de controle judicial, já que o mérito do Decreto não pode ser objeto de modificação judicial. A inclusão, eventual, de outras exigências (como cumprimento de parte da pena) diz respeito ao poder discricionário do Chefe do Executivo, não refletindo a ausência delas em afronta a normas constitucionais ou à divisão de poderes. No caso concreto, apenado foi condenado, nos processos 0488862-39.2008.8.21.0001 à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses; 00225494-35.2011.8.21.0001 também à pena total de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 0529992-38.2010.8.21.0001 à pena total de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, todos estes por tráfico privilegiado, com indulto em todos (o último é a insurgência ministerial); e uma única condenação por porte de arma de fogo com numeração raspada (processo 0170221- 03.2013.8.21.0001), à pena total de 04 (quatro) anos e 01 (um ) mês, tendo cumprido 19% desta pena. Cabe referir que a pena máxima em abstrato para os ilícitos de tráfico privilegiado é superior a cinco anos. Contudo, no artigo 7º, inciso VI, do Decreto tem-se uma exceção à regra dos impedimentos, que autoriza a concessão do benefício aos condenados pelo tráfico privilegiado. O entendimento adotado pelo STJ é no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não há registro de condenação, no mesmo processo, por crime impeditivo. A decisão deve ser mantida. AGRAVO IMPROVIDO” (eDOC 3, p. 72).



    O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul foi sobrestado pelo 2º Vice-Presidente do TJRS, até que ocorra o julgamento do Recurso Extraordinário 1.450.100-RG, Tema 1267. 



    O agravo interno interposto pelo Parquet foi desprovido, ao fundamento de que o recurso deveria continuar sobrestado, posto que “a alegação aduzida pelo agravante, qual seja, a existência de ‘questão autônoma que, por si só, impede a concessão do indulto’ (Evento 52 - AGRAVO1, p. 02), é um, e não o único, dos argumentos do recorrente para provimento do recurso”, e que, portanto, ao se fazer o “cotejo entre as questões trazidas no recurso extraordinário e os fundamentos apontados no acórdão recorrido, resta patente, (...) que a controvérsia suscitada também perpassa pela constitucionalidade, ou não, da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, questão essa que restou afetada pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 1.267 do STF), e possui especial relevância para o deslinde da presente demanda” (eDOC 4, p. 7).



    Como se pode observar, a questão posta no presente caso difere-se da tratada no Recurso Extraordinário 1.450.100/DF, Tema 1267, posto que este se limitou a afirmar a existência de repercussão geral na controvérsia sobre a “constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. 



    Dessa forma, patente a má aplicação do Tema 1267 de repercussão geral, pois, evidente a distinção entre a tese a ser julgada – inconstitucionalidade, objeto do RE 1.450.100/DF (Tema 1.267 do STF) – e a matéria existente no recurso extraordinário sobrestado – proibição de concessão de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada por contrariedade ao artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF), para determinar o encaminhamento do Recurso Extraordinário a este Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente